Tribunal: TJSP
Processo: 0002673-74.2018.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO. Havendo contradição no acórdão, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o equívoco – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002673-74.2018.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCOS ANTONIO RIBEIRO SANTOS, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Os embargos de
declaração merecem acolhimento, a fim de constar que se deu parcial provimento ao
apelo defensivo, readequando a pena de MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO SANTOS
para 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
fazendo esta decisão parte integrante do acórdão de fls. 200/207. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002673-74.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 51.905
FLS. 2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002673-74.2018.8.26.0635/50000
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO SANTOS
EMBGDO: COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

CONTRADIÇÃO

EXISTÊNCIA
ACOLHIMENTO. Havendo contradição no
acórdão, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar
o equívoco EMBARGOS ACOLHIDOS.
V O T O No 51.905
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 200/207, que readequou a sanção de MARCOS ANTONIO RIBEIRO SANTOS
para 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Sustenta a Defesa, em suma, que o acórdão foi contraditório,
pois constou da tira e da ementa, que foi negado provimento ao apelo, ao passo que, da
leitura do acórdão, constata-se que a Turma Julgadora deu parcial provimento ao
recurso, para reduzir a reprimenda de MARCOS ANTONIO RIBEIRO SANTOS, ora
embargante, para 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de
600 dias-multa, no piso; pede que seja suprida a contradição (fls. 1/3).
É o Relatório.
Os embargos merecem acolhimento.
Examinando o aresto combatido, fl. 205, verifica-se que constou
que a sanção “(...) se mostrou exageradamente severa, sendo mais adequado o
recrudescimento da pena-base na fração de 1/5, resultando 6 anos de reclusão, além do
pagamento de 600 dias-multa, no piso, pois, o réu transportava grande quantidade de
maconha, quase dois quilogramas (mais precisamente 1,707 KG) e, nos termos do artigo
42, da Lei no11.343/2006 'O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou
do produto, a personalidade e a conduta social do agente', justamente o que foi feito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002673-74.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 51.905
FLS. 3
hipótese”.
Destarte, constata-se que realmente a Turma Julgadora deu
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a reprimenda do réu, ora
embargante, tornando-a definitiva em 6 anos de reclusão, além do pagamento de 600
dias-multa, no piso, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da carcerária.
Nessas
circunstâncias,
os
embargos
de
declaração
merecem acolhimento, a fim de constar que se deu parcial provimento ao apelo
defensivo, readequando a pena de MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO SANTOS para 6
anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa,
no piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
fazendo esta decisão parte integrante do acórdão de fls. 200/207.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator